Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736998-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ARAUJO PORTILHO AGRAVADO: TWENTY CONSULTORIA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de liminar, interposto por SAMUEL ARAÚJO PORTILHO, em face da decisão proferida em ação de cobrança (processo n. 0728810-32.2024.8.07.0001), em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de TWENTY CONSULTORIA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, DOUGLAS DIAS DE FREITAS, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63702901). Relatei. Decido. Em consulta aos autos da origem, observa-se que o processo na origem foi sentenciado e transitado em julgado, circunstância que induz à perda do objeto do recurso, tornando, na hipótese, desnecessário o provimento recursal postulado anteriormente. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital